Tribunal: TJBA
Processo: 8002638-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002638-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: GECINI SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCILENE SILVA AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Macaúbas, nos autos de Procedimento Comum Cível, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, referentes à rubrica “Reserva de Margem Consignável – RMC”, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 vezes, bem como determinando a inversão do ônus da prova. O agravante sustenta a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, o perigo de irreversibilidade da medida e o risco de dano patrimonial, requerendo a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu descontos relativos à RMC em benefício previdenciário, à luz da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao agravo exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

A decisão agravada está adequadamente fundamentada, pois identificou, a partir dos extratos do benefício previdenciário, indícios suficientes de possível irregularidade na contratação, especialmente quanto à ciência inequívoca da consumidora acerca da natureza do cartão de crédito consignado.

A Reserva de Margem Consignável não é, em tese, ilegal, mas depende de pactuação clara, expressa e compatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que demanda aprofundamento probatório na instrução.

Os descontos incidem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sendo pacífico o entendimento de que o periculum in mora, nessas hipóteses, presume-se em favor do consumidor.

A concessão do efeito suspensivo implicaria restabelecer descontos antes da formação do contraditório pleno, esvaziando a utilidade da tutela provisória deferida e invertendo indevidamente o ônus do risco processual.

A suspensão dos descontos não gera irreversibilidade, pois eventual reconhecimento da validade contratual permitirá a recomposição financeira por compensação ou cobrança futura, inexistindo risco concreto de dano irreparável à instituição financeira.

O agravo de instrumento não se presta à rediscussão exauriente do mérito da liminar, mas apenas à verificação de manifesta ilegalidade ou ausência de razoabilidade, o que não se constata no caso.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8002638-44.2026.8.05.0000,
em que figuram como agravante
BANCO BMG S.A.
e como agravada
GECINI SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)